Tribunal: TJMT
Processo: 0004031-73.2020.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004031-73.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE PIMENTA - CPF: 936.839.601-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELE RIBEIRO DOS REIS - CPF: 089.072.086-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – DESCABIMENTO – EXAME DE CORPO E DELITO É PRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVA SUPRIDA PELO PRONTUÁRIO MÉDICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, §3º, DA LEI 11.340/2006 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – PRONTUÁRIO AMBULATORIAL DA VÍTIMA ATESTAM AS LESÕES – SENTENÇA MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE INEXISTENTE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA “B”, DO CP – VIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO LOGO APÓS O CRIME – PENA DE MULTA RETIRADA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO OU ABRANDAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VIABILIDADE PARCIAL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL ‘
IN RE IPSA’
– TEMA 983 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – VALOR QUE DEVE-SE ATER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 – RETIFICAÇÃO – ABRANDAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.

“(...)
O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova
’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)”

Observa-se que o fundamento utilizado para aumentar a pena-base em razão da culpabilidade é inidôneo, visto que não extrapola o tipo penal, devendo ser afastada.

A atenuante do art. 65, inc. III, alínea “b”, do CP deve ser aplicada, pois o réu se arrependeu logo após cometer o crime e ligou pedindo ajuda.

A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Contudo, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odair José Pimenta
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, fixando, ainda, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais causados pela infração. (Sentença – Id. 152332342).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição do crime por ausência de comprovação da materialidade, uma vez que não foi confeccionado o exame de corpo e delito, s aos quais foi condenado, ou por insuficiência probatória; subsidiariamente pede a aplicação da pena-base no mínimo legal, visto que a fundamentação utilizada na circunstância desfavorável da culpabilidade é inidônea; aplicação da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “b”, do CP; afastar ou reduzir o valor fixado a título de indenização. (Id. 152332805)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau, requerendo apenas a realização de correção material na dosimetria
.
(Id. 152332809)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 154996180)

“
Sumário:
Apelação criminal – Crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher –
1. Das provas de materialidade e autoria
– Requer absolvição – Falta de materialidade – Ausência de laudo pericial constatando a presença de lesão corporal – Improcedência – Presença de prontuário médico constatando presença de lesão na vítima – Meio de prova admitido legalmente – Inteligência do artigo 12, §3°, da Lei n. 11.340/2006 – Subsidiariamente, requer absolvição por insuficiência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria – Depoimento da vítima corroborado por prontuário médico e por depoimento do policial que a encontrou ferida –
2. Da dosimetria da pena – 2.1. Primeira fase
– Requer afastamento da negativação da culpabilidade – Procedência – Argumento inidôneo – Negativação que deve ser afastada – Pena que deve ser readequada –
2.2. Segunda fase
– Busca reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘b’, CP – Inviabilidade – Ausência de provas de que o réu buscou minimizar as consequências do crime –
3. Da indenização à vítima
– Requer o afastamento da condenação de pagar indenização à vítima - Subsidiariamente redução do valor fixado – Parcial procedência – Pedido expresso na exordial – Possibilidade de fixação de indenização a título de danos morais – Falta de fundamentação para a quantia fixada – Desproporcionalidade – Necessidade de redução –
Pelo parcial provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Odair José Pimenta,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 152332337)

“No dia 04 de maio de 2020, por volta de 14h00min, na residência situada na Rua Geraldino Cardoso, s/n.º, Bairro João de Barro, no município de Torixoréu/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado Odair José Pimenta, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua exconvivente Michele Ribeiro Reis, provocando-lhe a lesão corporal leve descrita no prontuário de atendimento ambulatorial encartado.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 06 (seis) dias.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, a vítima encontrava-se prestando serviços domésticos na residência do Sr. Valmiro, quando o denunciado, motivado por ciúmes, adentrou no local e reverberou à ofendida: “o Breno disse que você tá com outro homem” – sic.

Na sequência, o denunciado apossou-se de um rastelo de ferro com cabo de madeira (objeto apreendido) e desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando-lhe lesão incisa na região parietal, conforme se evidencia do prontuário de atendimento ambulatorial anexado.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência ODAIR JOSÉ PIMENTA pela prática do delito descrito no art. 129, §9º do Código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final da sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/2006”.

ABSOLVIÇÃO

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição por ausência de materialidade e insuficiência probatória.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que tal pretensão não assiste ao apelante.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo laudo preliminar (Id. 152332337 – pág. 46, prontuário médico (Id. 152332337 – pág. 48/49), relatório n.º 33/2020 (Id. 152332337 – pág. 100), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Muito embora, o exame de corpo de delito não ter sido realizado o prontuário ambulatorial é aceitável como prova idônea.

Ademais, prontuário médico é considerado documento legal, podendo ser utilizado como meio de prova, uma vez que as informações lá registradas possuem presunção de veracidade, isto é, consideradas verdadeiras, só podendo ser afastadas por prova em contrário.

Vejamos o que a Lei n.º 11.340/2006 em seu art. 12, §3º:

“Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

(...)

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”.

Corroborando com o exposto, vejamos como vem entendendo a jurisprudência:

“(...) O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)”

Portanto não há o que se falar em absolvição por ausência de materialidade.

Quanto a autoria, em que pese o apelante tenha negado a pratica delitiva, analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas colacionadas são mais que suficientes para sustentar a condenação pela conduta prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, em especial, pelas declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, que se apresenta em harmonia com as demais provas produzidas e em conformidade com o prontuário médico.

Transcrevo todos os depoimentos colhidos em juízo, que foram devidamente resumidos promotor em suas contrarrazões, em conformidade com o relatório de mídias,
in verbis
:

“Com efeito, a vítima Michele Ribeiro dos Reis, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (págs. 25/26-PDF), foi segura em afirmar que no dia do fato, durante uma discussão, o apelante lhe agrediu fisicamente. Vejamos:

“(...) QUE, afirma que por volta das 14:00 hrs, a declarante estava lavando roupas na casa de Valmir quando foi surpreendida pelo suspeito; QUE, ele disse: “o Breno disso que você tá com um homem”; QUE, afirma que apenas disse ao suspeito que estava sozinha na casa, momento em que ele pegou um rastelo e bateu em sua cabeça; QUE, nega ter desmaiado; QUE, afirma que assim que o suspeito viu que tinha cortado a cabeça da declarante, o suspeito foi até uma vizinha, que não sabe dizer o nome, pediu ajuda; QUE, afirma que o suspeito lhe acompanhou até o hospital de Riberaozinho; (...)” – sic

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima Michele Ribeiro dos Reis disse que conviveu maritalmente com o recorrente por aproximadamente 02 (dois) anos; que, na data do fato, o denunciado alcoolizado, a agrediu fisicamente utilizando o instrumento do tipo rastelo, desferindo-lhe um golpe em sua cabeça, causando-lhe sangramento; que o denunciado se arrependeu e chamou a ambulância (mídia salva no ID 55493901).

O Policial Militar Cleidismar Oliveira Assunção, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência; que, na data do fato, direcionaram-se até a vítima e presenciaram um corte na cabeça dela de aproximadamente 10 cm; que a ofendida relatou que o acusado a agrediu fisicamente utilizando o cabo de um rastelo, desferindo-lhe um golpe na cabeça (mídia em ID 55493901).

Por sua vez, o recorrente Odair José Pimenta, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, alegando que a vítima partiu para cima dele, ocasião em que a empurrou e ela bateu a cabeça na mesa, alegando legítima defesa (mídia em ID 55493901)”.

Emerge dos autos, pelas provas produzidas, o apelante e a vítima tinham um relacionamento, e no dia dos fatos, Michele foi até a residência de Valmir para prestar serviços de limpeza e, enquanto estava lavando roupa foi surpreendida pelo apelante, que disse: “
o Breno disso que você tá com um homem
”, momento em que pegou um rastelo e jogou em sua cabeça, causando 01 (um) corte que foi necessário dar 04 (quatro) pontos.

Denota-se que o relato da vítima, é firme e coerente, além de ser encontrar em sintonia com o prontuário médico.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...] Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher(TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos.

DOSIMETRIA.

Pede a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, visto que a fundamentação utilizada na circunstância desfavorável da culpabilidade é inidônea.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada tendo em vista o tamanho do corte produzido, razão pela qual fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão.

Detraio da pena definitiva aplicada o 01 mês e 29 dias que o réu ficou preso, tendo a prisão se iniciado em 4/5/2020, restando ser cumprida a pena de 10 meses e 01 dia de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos,
a lei não permite a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos
(artigo 44, inciso I do Código Penal - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
(...).

Condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização em favor da vítima, tendo em vista o dano causado”.

In casu
, é possível observar que o juiz de primeiro grau aumentou a pena-base para 01 (um) ano de reclusão, em razão da culpabilidade.

Contudo, devo consignar que existe erro material para ser corrigido, haja vista que o crime do art. 129, §9º, do CP é punido com pena de detenção e não de reclusão.

Portanto, correto é afirmar que a pena-base do apelante ficou em 01 (um) ano de detenção, em razão da circunstância desfavorável da culpabilidade.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Observa-se que o fundamento utilizado para aumentar a pena-base em razão da culpabilidade é inidôneo, visto que o corte feito na cabeça da vítima não extrapola o tipo penal, devendo ser afastada.

No que se refere a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “b”, do CP, Damásio de Jesus assim leciona:

“* Arrependimento

(...) Na atenuante, a disposição determina que a conduta do arrependimento deve ser realizada “logo após o crime”, pressupondo a existência do delito (tentado ou consumado)”. (Código Penal Anotado, 22ª , São Paulo, Sairava, 2014. pág. 299)

Assim, entende-se que deve ser reconhecida, uma vez que a vítima disse em seu depoimento que foi o próprio réu que ligou para a ambulância, pedindo ajuda, logo após o cometer o delito.

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

A pena prevista para o referido delito é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, não há nenhuma agravante, contudo nota-se que existe a circunstância atenuante do art. 65, inc. III, alínea “b”, do Código Penal, todavia, deixo de diminuir a pena em razão da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento, portanto fixo a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
, sem pena de multa, uma vez que o crime não prevê em sua tipificação.

Fixo o regime inicial no
aberto
, conforme parâmetros estatuídos pelo art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal.

Avançando no tema, a defesa pede o decote da condenação ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou alternativamente pela redução do valor.

Para a adequada análise, transcrevo a sentença na parte a que alude: (Id. 152332342)

“Condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização em favor da vítima, tendo em vista o dano causado”.

Todavia, importa consignar que, nos casos que envolvem a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Assim, infere-se que a denúncia consta o pedido (Id. 152332337)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“1. ‘A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal’ (AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

Trata-se, portanto, da ocorrência do dano moral de dano
in re ipsa
.

Ainda, no mesmo sentido é o TJMT:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]” (AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Nesta linha intelectiva, tem-se que a tese acima foi estabelecida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivas (Tema 983) que discutiam a possibilidade da reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória nos casos de violência doméstica. A decisão, tomada de forma unânime, passou a orientar os tribunais de todo o pais no julgamento de casos semelhantes.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetessumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressorjá está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzirsua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Então, a partir do referido julgado, no âmbito da reparação dos danos morais, a Lei Maria da Penha passou a permitir que um juízo único - o criminal - possa decidir sobre quantificações que estão relacionadas à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, que derivam da própria prática delitiva e, portanto, possuem difícil mensuração e comprovação. Neste particular, o dispõe ainda, o Pretório Excelso:

"[...]Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade" (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/7/10).

No entanto, consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora, merece reparos. A propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.” (N.U 1012040-70.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

[...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença[...]” (N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Assim, retifico o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este proporcional e razoável.

Com essas considerações, em consonância parcial com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interpôs em favor de
Odair José Pimenta
, para colocar a pena-base no mínimo legal, aplicar a atenuante do art. 65, inc. III, “b”, do CP e reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023